Tribunal: TJSP
Processo: 2278088-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278088-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, são agravados JOÃO FURLAN, HEDA BRAZ, JOSÉ MARCELINO BRAZ,
LUIZ ROBERTO BEZERRA, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA, JOSÉ
ARNALDO DE FREITAS NUNES, MARTHA APARECIDA GROPPO NUNES,
DANIEL SANTOS SOUZA, CELINA CAVALINI SOUZA, LAÉRCIO BRAZ
ASSOLIN, ANA CLEIDE NADAL ASSOLIN, ALFREDO JOSÉ ALVES, ANTONIO
RAMOS MAZIERO, IRENE RODRIGUES MAZIERO, JOAQUIM MANSO LAMAS,
IVONE FERNANDES AGUIAR LAMAS, ANTONIO AUGUSTO MANSO LAMAS,
AGOSTINHO CARREIRA, MARIA EMILIA LAMAS CARREIRA, ROBERTO HELIO
BUFALO, MARIA DE FATIMA FONTES LOPES BUFALO, JUAREZ GIMENEZ,
NAIR ROSSI GIMENEZ, MAGRIFS PUBLICIDADE E SELECAO DE PESSOAL,
EDISON MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, EUGENIO DURANTE, CELINA
REZENDE DURANTE, OTAVIO BARBARINI, CAROLINA AUGUSTA KUBTZA
BARBARINI, SILVINO NOLASCO DE REZENDE, IVANILDE BAESSO DE
REZENDE, ARLINDO VIEIRA MENEZES, VALDECI DOS SANTOS MENEZES,
GERALDO MICRONI DA SILVA, MARIA MICRONI DA SILVA, ADILSON LUIZ DA
SILVA, ELAINE CRISTINA DA SILVA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA,
WLADEMIR MAIA, MARA SILVIA DA SILVA CARDOSO DE LIMA, CLEONICE
APARECIDA SILVA, MONICA CRISTINA DA SILVA, FLAVIA APARECIDA
FURLAN, ORLANDO PAULINO DE MORAES, PAULO SOUZA SANTOS,
SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, SEVERINA ALICE DOS SANTOS, FERNANDO
ALVES GOMES, ZEZERDA COSTA GOMES, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS
FILHO, MARIA BAPTISTA MEDEIROS, SANDRO LIMA PONTE, ELANO LIANOR
DA SILVA, EUNICE APARECIDA LOPES DA SILVA, ALFEU ZOMIGNANI,
ORLANDA ZOMIGNANI, APARECIDO GOMES, EVA FELICIA DE LIMA GOMES,
LURDES BENEDITA FERREIRA, JOSÉ APARECIDO FERREIRA, IVAN PERIOTTO
RIBEIRO, MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO, RAINER NITZSCHE, CLEUZA
DE ARAUJO NITZSCHE, CARLOS HENRIQUE NITZSCHE, MOISES SANDRE
PEREIRA, ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA, VANDIR ANDRIANI,
VIRGINIA
CRISTINA
BERTINI
ANDRIANI,
JOSÉ
APARECIDO
ALVES,
BENEDICTA GERALDA ALVES, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, ODETE
GASPARIN DA SILVA, ABRAHÃO SANDRE PEREIRA, ANA MARIA CARA
SANDRE PEREIRA, CLAUDIO SANDRE PEREIRA, ELIZA DE AQUINO SANDRE
PEREIRA, GERALDO FRANCISCO DE PAULA, BENEDITA BATISTA DE PAULA,
JAIME GALVÃO SILVA, PAULO ALVES DE OLIVEIRA, VITALINO DE OLIVEIRA,
VANI DE MOURA OLIVEIRA, EDMUR LINO, MARILENE DA CRUZ LINO,
FRANCISCO CARVALHO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO,
MUNIR ABDALA MUSSA, CLAUDETE DOS SANTOS SILVA MUSSA, MARIO
LUIZ DOS SANTOS, MARIA LISBOA RECHE DOS SANTOS, ALFREDO JOSÉ
ALVES, MARCIONILIA LOURDES ALVES, MEROVEU LUIZ, JUDIT BATISTA DE
SOUZA LUIZ, ANTONIO ROBERTO PEDRO, MARILDA DE FÁTIMA BAROZZI
PEDRO, MARTA APARECIDA PAULIS, JOSÉ ALEXANDRE FILHO, MARIA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA ALEXANDRE, REINALDO BORGES, BERNADETE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278088-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18183
2
CORTE FARIA BORGES, LIDIA GONÇALVES, PEDRO RODRIGUES, ADELITA
SILVA RODRIGUES, JOÃO DE PAULA, DOLORES DE CAMARGO PAULA,
ABILIO PAULINO TEIXEIRA, MARIA RITA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, JOSE
CARLOS ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NERCI SALOMÉ OLIVEIRA, OTACILO
ALVES DE LIMA, INES BELEZI DE LIMA, CESAR FACCIOLI PEREIRA, ANTONIO
ROBERTO MULLER, SILVIA APARECIDA PINHEIRO MULLER, LAURENTINO
ANTONIO DOS SANTOS, ANISIO MENDES GONÇALVES, SEBASTIANA
BELIZÁRIA
DOS
SANTOS,
ALICE
PICININI
GONÇALVES,
NELSON
SIMIONATTO, ANGELINA BISTAFFA SIMIONATTO, ROMILTO DE FATIMA
MENDES GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS SILVA, ALUISIO PRANDINI,
PEDRO GOMES, MARINES OLIVEIRA PRANDINI, TEREZINHA REIMBERG
GOMES, WILSON FERREIRA, SANDRA REGINA ALVES MILITÃO FERREIRA,
GUMERCINDO ANGELO DOS SANTOS, NELSON BATISTA DA ROSA, DELSON
GARDIN,
GERMINA
DE
OLIVEIRA
ROSA,
ZENAIDE
PINTO
GARBIN,
DEOPOLDINA IZABEL VEIGA, SILVIA MARIA LOUREIRO TANAKA, MAURO
AUGUSTO TANAKA, ANTONIO CARLOS ALVES EVANGELISTA, EDIR ALVES
EVANGELISTA, ROBERTO MATSUO OI, RICARDO MATSUTARO OI, IVANY
CASTEBASSE HILDEBRAND, ANTONIO MULLER, ROZALIA CAÚ MULLER,
APARECIDO DONIZETI DE MARCHI, ROQUE PINTOR BONILHA, JANETE
PRIOSTI BONILHA, ROBERTO FLAVIO DOS SANTOS, MARIA DA GRAÇA SILVA
DOS SANTOS, ORLANDO PASCHOALI, CLODI PASCHOALI, LUIZ KATUITI
IEIRI, JANDIRA PASCHON IEIRI, BENEDITO DE ALMEIDA CRUZ, JANET
ZANDONA DE ALMEIDA, REINALDO TRESSO, ELIZABETE BATISTA DOS
SANTOS TRESSO, MARIA SALETE DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA SILVA,
TERESA NASCIMENTO DA SILVA, APARECIDA EVA DA SILVA FRIEDERICHS,
KARL HEINZ FRIEDERICHS, MARTA APARECIDA PAULIS, MINORU OI, FUJIKO
TUKAMOTO OI, WALTER BAVARO, SOLANGE APARECIDA SALTORI BAVARO,
ODETE CARINA GASPAROTO, DARCY DIAS PEREIRA, ARIOVALDO JOSÉ
GIAROLA, MARIA IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, JOÃO BATISTA DE
TOLEDO, ZILDA SANTOS DE TOLEDO, VALTER FELIPE CAVALI, JAQUELINE
CRISTINA
PIRES,
ELIEZER
JULIO
PIRES,
BENJAMIN
ALVES
PIRES,
FLORISBELA FRANCISCA PIRES, GINES SANCHES CAMACHO, MARIA DE
LURDES SANCHES CAMACHO, ABRAHÃO SANDRE PEREIRA, ANA MARIA
CARA SANDRE PEREIRA, INES BELEZI DE LIMA, OTACILO ALVES DE LIMA,
BANCO AUXILIAR S/A, WALTER ALACID DE SOUZA, ANA LUCIA VIEIRA DE
MORAES, JOSE DIAS, OSMARINA SCHERMA DIAS, NEWTON LUIZ TUMOLO
SOBRINHO, SONIA JANICE BEDULI TUMOLO, PEDRO DE OLIVEIRA, CLAUDIA
MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CICERO CANDIDO DA SILVA, JOVARINO
ABEL RIBEIRO, LUCIANA SOUZA VILLAS BOAS RIBEIRO, ALBERTO BASTOS
MACHADO, DOMINGAS DE OLIVEIRA MACHADO, CARLOS DA FONSECA,
CLARISSE PEREIRA DE JESUS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, SEVERINA
ALICE DOS SANTOS, ELVIRA RODRIGUES, VALDIR SAES RODRIGUES, NEUSA
SAES RODRIGUES, WALTER SAES RODRIGUES FILHO, MARLI BORGES SAES
RODRIGUES, ANTONIO BENTO DA SILVA FILHO, SONIA VALERIA DE
OLIVEIRA SILVA, MARLENE APARECIDA DOMINGOS, LUIZ ANTONIO DA
SILVA, MARIA DAS DORES DE MELO SILVA, CARLOS ALBERTO NEGRO,
ANESIO ALVES, FATIMA STORTI ALVES, GILSON DOMINGOS AMADI, DANIEL
SANTOS SOUZA, DANIEL SÉRGIO SOUZA, IRENO DE BIAZZI, FLAVIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278088-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18183
3
AUGUSTO SOUSA, JORGE LUIZ DE BIAZZI, MARIA DE LOURDES AVILA DO
PRADO BIAZZI, MARIA HERMÍNIA DE BIAZZI, JOSÉ ROBERTO DE BIAZZI,
IRENO DE BIAZZI FILHO, ROMILDO DOS SANTOS, TERESA APARECIDA LIBA
DOS SANTOS, MARCIO CORDOBA, MARCIA DELFINI CORDOBA, DERNIVALDO
DIAS DEFENSOR, MARIA DE JESUS LOPES DOS REIS DEFENSOR, ANTONIO DE
OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROBERTO
ALVES, MARIA EUNICE DE MORAES ALVES, SERGIO ALVES, ANTÔNIO
MARIANO DA COSTA, MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA, LUIZ CARLOS
ALVES, BENEDITA DONIZETI DA SILVA ALVES, ANTONIO CARLOS PEREIRA,
ANA MARIA PEREIRA, JOÃO MARCOS PEREIRA, PEDRO LUIZ ALVES, JOSÉ DE
LARA, DENISE APARECIDA BATISTA TONET, ADRIANO TONET, BANCO
SANTANDER NOROESTE SA, ADMIR AMADEU, IVONE MARIA DA SILVA
AMADEU, REINALDO AMADEU, MARIA DE LOURDES FREITAS AMADEU,
ARTHUR AMADEU, JANDYRA MELCHIORI AMADEU, FRANCISCO LUIZ
SANTOS, ANA GONÇALVES SANTOS, LUIZ CARLOS PARUSSOLO BOTARO,
CLARINDA
BERGO
BOTARO,
ANTONIO
DOMINGUES
GONÇALVES,
TEREZINHA IMACULADA DE ANDRADE GONÇALVES, VALMIR RODRIGUES
DA SILVA, NELSON SEBASTIÃO LOPES, MARIA APARECIDA BERGO LOPES,
LAÉRCIO
CORREA
EVANGELISTA,
CIMONE
CRISTINA
TEIXEIRA
EVANGELISTA, LUIS PAULO DA SILVA, SUELI APARECIDA MESSIAS, ADEMIR
MOLINARI, MARIA ISABEL NUNES MOLINARI, IZAAC FERREIRA, ANA MARIA
CHERRI FERREIRA, BENEDITO DE ALMEIDA CRUZ, JANET ZANDONA DE
ALMEIDA, JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA, IRAIDES VILELA DE OLIVEIRA,
JEFFERSON MONTORO, ANTONIO CARLOS PERUFFO, JANETE LINS PERUFFO,
APARECIDA LOPES DE ANDRADE, ROSA MARIA DE ANDRADE DUARTE,
CLAUDIO ROGERIO CORREA DUARTE, ANA MARIA DE ANDRADE, EZEQUIAS
RAIMUNDO DA SILVA, MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA, EDEMIR JOSE DA
SILVA, SILEIDE APARECIDA DE ANDRADE, BENEDITA DE ANDRADE
IFANGER, SEGIO ANTONIO IFANGER, SANDRA REGINA DE ANDRADE, MARIA
NILDA GONÇALVES GOMES, MARCOS ANTONIO GOMES, ARLINDO FERREIRA
LACERDA, LOURDES DE REZENDE FERREIRA, ANTONIO FURLAN, PAULO
PEIXOTO, ANA FURLAN PEIXOTO, JESUINO FACCIOLI, LIBERATO PEREIRA e
MARIA MADALENA DOS SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278088-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18183
4
Voto no: 18183
Agravo de Instrumento Digital no 2278088-73.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravados: JOÃO FURLAN E OUTROS.
Comarca: JUNDIAÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência em face de decisão que
indeferiu o processamento da execução fiscal - limitando o
litisconsórcio, ao máximo de cinco executados - Possibilidade -
Inteligência do art. 113, §1o, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fl.42 dos autos da execução fiscal, que indeferiu o
processamento da ação em face de todos os executados indicados na inicial,
limitando-se o litisconsórcio ao máximo de cinco executados.
Sustenta a agravante, às fls.01/28, que todos
os executados indicados na inicial são responsáveis pela dívida, em razão de
serem proprietários do imóvel objeto da tributação cobrada no presente feito,
sendo que o juízo somente poderá limitar o número de litisconsortes no caso
desse número causar prejuízo ao processo. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso processado, com atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, até decisão final da Turma Julgadora.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278088-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18183
5
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à
cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, no valor de R$ 1.349,91.
Em razão do expressivo número de réus
indicados para compor o polo passivo da ação, o Juízo a quo determinou a
limitação do litisconsórcio para, no máximo, cinco executados, facultando, quando
aos demais, o ajuizamento de outras ações.
E contra esta decisão insurge-se a exequente,
ao fundamento de que o prosseguimento da execução fiscal contra diversos
executados em nada inviabilizaria o processamento do feito.
Todavia, não lhe assiste razão.
Com efeito, o litisconsórcio, embora facultativo,
só pode ser formado se entre os litisconsortes houver comunhão de direitos ou
obrigações, conexão ou afinidade. A formação do litisconsórcio facultativo fica a
critério do autor, desde que preenchidos os requisitos legais, isto é, quando entre
os litisconsortes houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à
lide. E o juiz poderá limitar a numero de litigantes, nos termos do disposto no art.
113, §1o do Código de Processo Civil: “O juiz poderá limitar o litisconsórcio
facultativo quanto ao numero de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação
de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do
litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.
Tal medida visa atender aos anseios da
sociedade por um Poder Judiciário mais comprometido com a rápida solução dos
litígios e com a pronta prestação jurisdicional. Nesse sentido são os julgamentos
desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e Taxa de
coleta de lixo dos exercícios de 2012 a 2015 - Ação proposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278088-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18183
6
face de 388 executados - Insurgência contra decisão que indeferiu
o processamento da cobrança contra todos os devedores
indicados na inicial e determinou a limitação do litisconsórcio
para, no máximo, cinco executados - Possibilidade - Medida
necessária para o adequado e célere andamento da cobrança,
além de evitar o tumulto processual - Exequente que não
demonstrou a absoluta necessidade de manutenção de todos os
réus no polo passivo da ação - Inteligência do §1o do art. 113 do
CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP - 15a Câmara
de
Direito
Público,
Agravo
de
instrumento
no
2103790-05.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador Eutálio Porto, j.
11.06.2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2012 a 2016 - Limitação às centenas de integrantes
do
litisconsórcio passivo facultativo - Risco de tumulto
processual e de ofensa aos princípios da celeridade e da
razoabilidade de tempo para a tramitação do feito - Precedentes
do STJ e TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJSP -
14a Câmara de Direito Público - Agravo de instrumento no
2101404-02.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador Octávio Machado
de Barros, j. 30.05.2019)
Desse modo, a manutenção da decisão
agravada é medida que se impõe.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator